Tribunal: TJDFT
Processo: 0700157-28.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA REDE PÚBLICA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA PELO HOSPITAL PARTICULAR. PRESENTES OS REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insurge-se o agravante contra decisão do juízo de origem que indeferiu a antecipação de tutela para determinar a suspensão da cobrança referente ao valor do custeio de internação em hospital particular. Narra que deu entrada no Hospital Santa Marta devido a problemas respiratórios, no dia 30/09/2019, foi atendida na emergência, tendo quitado os serviços no valor de R$ 4.229,67. Alega que em 01/10/2019, os médicos recomendaram sua internação, oportunidade em que foi abordada por funcionário do hospital para que fosse feita caução no valor de R$ 30.000,00. Narra que diante do valor exorbitante da caução e da impossibilidade de arcar com tais custos, solicitou a transferência para a rede pública. Todavia, no dia 02/10/2019, diante dos sinais de melhora apresentados pela agravante, ela foi encaminhada para a enfermaria do Hospital, e, após diversos contatos, conseguiu sua transferência para a enfermaria do HRAN. Aduz que foi cobrado o valor de R$ 17.993,27 pelo tratamento hospitalar na rede particular e que tais valores devem ser custeados pelo Estado, tendo em vista a solicitação de transferência para a rede pública. Pleiteia a antecipação de tutela para suspender a cobrança dos valores referentes à prestação de serviços hospitalares. Indeferida a liminar (ID 14566953).

2. Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça à agravante.

3. Dos documentos acostados com a inicial dos autos originais (no 0762235-78), comprovou-se que, quando a agravante deu entrada no Hospital Santa Marta, houve solicitação médica de internação em UTI, diante da potencial gravidade do caso (ID 52148651). Comprovou-se, ainda, a solicitação de transferência para Hospital Público em 02/10/2019, através de ofício encaminhado pela Defensoria Pública à Central de Regulação da internação hospitalar (ID 52148661), contudo, a transferência para a rede pública de saúde só foi efetivada no dia 03/10/2019. Também restou demonstrado que a agravante tem uma conta aberta no Hospital particular de R$ 17.993,27.

4. O art. 300 do novo Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

5. Diante dos documentos juntados na inicial, entendo estarem presentes os requisitos para concessão a tutela de antecipada. Em uma análise perfunctória, vislumbra-se a verossimilhança das alegações de hipossuficiência da agravante e impossibilidade de arcar com os custos advindos da internação em hospital particular. Também há verossimilhança nas alegações de solicitação de transferência para a rede pública, que não se realizou de imediato.

6. Por outro lado, a medida pleiteada de suspensão da cobrança pelo Hospital Santa Marta não é irreversível, de forma que, ao final, caso se conclua pela improcedência dos pedidos, é possível que o Hospital retome a cobrança.

7. Agravo CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão agravada e conceder a tutela antecipada pleiteada para determinar a suspensão das cobranças, discutidas nos autos, pelo Hospital Santa Marta até o julgamento final do presente processo. Intimem-se. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido.